Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000673-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESPÓLIO DE VANDERLEI MARQUEZI
AGRAVADOS:- YURI DE OLIVEIRA BENNEMANN e MARIA INES BENNEMANN
Agravo de Instrumento n. 1000673-61.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação de Sentença proferida em Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Perdas e Danos, homologou o laudo pericial e declarou líquido o valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas à parte Executada, na quantia de R$ 633.276,52.
O agravante alega que o feito busca apurar o quantum relativo ao direito de retenção por benfeitorias e respectiva imissão na posse do imóvel pelos agravados.
Diz que a perícia não incluiu os 77,52 hectares de pastagem, porém ao longo dos 27 anos que esteve no local, teve que investir nessa área para que não houvesse a degradação, conforme o laudo técnico do engenheiro assistente.
Diz que o decisum é ultra petita, porque os agravados requereram apenas a apuração das benfeitorias por ele (agravante) erigidas, porém foi determinada a exclusão da prova técnica e da indenização as benfeitorias necessárias para manutenção da área correspondente a 77,52 hectares de pastagens, vez que o Agravado teria usufruto da área ocupada.
Defende o direito ao ressarcimento dessa benfeitoria, por ser necessária para a conservação do imóvel (art. 1.219 do CC).
Argumenta que a correção monetária deve ser corrigida pelo INPC a partir da elaboração do laudo (28-11-2018), e os juros de mora a partir do decurso do prazo sem o pagamento espontâneo.
Pede o efeito suspensivo.
É relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que homologou o laudo pericial, excluiu os 77,52 hectares de pastagem, e declarou líquido o valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas à parte Executada, na quantia de R$ 633.276,52, proferido nos seguintes termos:
(...)
Quanto à irresignação da parte Executada, para inclusão no cálculo do valor correspondente a 77,52 hectares de pastagens, tal pedido não merece prosperar, em face dos mesmos fundamentos alhures expostos, ou seja, as pastagens não foram formadas pelos Executados, assim como a casa de caseiro também não foi por eles erigida.
Ademais, ainda que os Executados tenham contribuído com a manutenção das referidas pastagens, dúvidas não há que delas usufruíram ao longo dos 27 (vinte e sete) anos de ocupação das áreas, aliás, assim como usufruíram de toda a propriedade, portanto, o referido inconformismo não procede.
(...)
ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 509 e seguintes do CPC, DECLARO líquido o valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas à parte Executada, na quantia de R$ 633.276,52 (seiscentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), quantia esta que deverá se submeter à correção monetária, pelo índice INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, estes a incidir a partir do decurso do prazo sem pagamento espontâneo pelo Exequente. (Id 73010979 - Pág. 4)
A irresignação do agravante é justamente quanto a inclusão, no cálculo, da área de 77,52 hectares de pastagem, a qual afirma ter gasto para manter, e ainda no que se refere à correção monetária, que deveria ser a partir da elaboração do laudo e não da decisão.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, se for constatada a necessidade do ressarcimento da área ora em questão, poderá ser pleiteado aos agravados.
Ademais, ao que consta o pasto já existia no local, e não há como negar que o agravante se beneficiou dele.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a reposta dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator